Tribunal: TCU
Processo: 042.569/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 413/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.569/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Silva (XXX.695.519-XX); Ariane Silva dos Santos Ludvig (XXX.736.530-XX); Benaria Maria Viana (XXX.843.377-XX); Daiane Rosa Menca (XXX.622.530-XX); Liana Kohler da Silva (XXX.211.390-XX); Marcio Cardoso de Oliveira (XXX.374.596-XX); Maria Jose dos Reis (XXX.596.924-XX); Raisa Maia Amorim (XXX.449.861-XX); Rosa Maria Alves da Silva (XXX.709.026-XX); Roselei da Silva da Rosa (XXX.332.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.